Tribunal: STF
Processo: ARE 1333187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nas pensões do agravados - Impugnação não acolhida e que determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e juros conforme a caderneta de poupança - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema n° 905/STJ - V. Acórdão que está em consonância com a tese paradigma - Recurso desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem orientação no seguinte sentido:
    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21).
    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo: 
    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/21).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
MINISTRO DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente